Tribunal: TJSP
Processo: 0005288-40.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Revelia dos réus na ação de monitória – Impugnação ao cumprimento de sentença – Alegação de nulidade de citação na ação de conhecimento – Empresa/devedora principal que é citada em endereço diverso de sua sede, e na pessoa da corré devedora solidária – Nulidade reconhecida – Violação do devido processo legal – Revelia das rés não verificada, ante a não

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Revelia dos réus na ação de monitória – Impugnação ao cumprimento de sentença – Alegação de nulidade de citação na ação de conhecimento – Empresa/devedora principal que é citada em endereço diverso de sua sede, e na pessoa da corré devedora solidária – Nulidade reconhecida – Violação do devido processo legal – Revelia das rés não verificada, ante a não citação da empresa ré – Inteligência do art. 231, I, § 1o, CPC – Ausência de diligência da casa bancária que, ciente da alteração do endereço da empresa ré, insiste na citação e local diverso – Sentença mantida – Recurso do autor desprovido.